Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-92.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Título líquido, certo e exigível, hábil ao manejo de execução conforme se reconheceu em anterior recurso. Antecipado julgamento que se mostrava autorizado. Nulidade da sentença não verificada. Embargada que deu prova do pagamento dos valores indicados nas notas-fiscais emitidas pela credora. Quadro que autorizava o acolhimento dos embargos.

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Título líquido, certo e exigível, hábil ao manejo de execução conforme se reconheceu em anterior recurso. Antecipado julgamento que se mostrava autorizado. Nulidade da sentença não verificada. Embargada que deu prova do pagamento dos valores indicados nas notas-fiscais emitidas pela credora. Quadro que autorizava o acolhimento dos embargos. Recurso provido.